Tribunal: STJ
Processo: 1010679-86.2023.8.26.0438
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004545 - SP(2025/0286858-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NATHALIE CORDEIRO MELO
ADVOGADO
: ROBERTO VALÉRIO DE JESUS - SP361304
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 211/STJ.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55550998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b83ed589-4060-4a13-b041-a0fa331b6926

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55550998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b83ed589-4060-4a13-b041-a0fa331b6926

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004545 - SP(2025/0286858-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NATHALIE CORDEIRO MELO
ADVOGADO
: ROBERTO VALÉRIO DE JESUS - SP361304
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 211/STJ.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal
e incidência da Súmula n. 282 do STF (fls. 275-277).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 227):
Documento eletrônico VDA54770563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:17
Código de Controle do Documento: 4e6f44a4-c3d6-43e3-aa4d-8aa36fc158fb

APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório
Pedidos improcedentes Pleito de reforma da r. sentença proferida –
Possibilidade, em parte Órgão de Proteção ao Crédito que disponibilizou,
sem prévia comunicação, dados existentes no Cadastro de Emitente de
Cheques sem Fundos CCF Banco de dados restrito ao público
Disponibilização pelos órgãos de proteção ao crédito que não dispensa a
prévia comunicação Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
Dever de informação não observado, nos termos da Súmula no 359 do E.
STJ Divergência de endereço - Restrição creditícia irregular Inadimplência
incontroversa Dano moral não verificado Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 257-263).
Nas razões do recurso especial (fls. 240-252), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 85, §§ 2°, 8° e 8°-
art. 105,
A, e 86 do CPC, sustentando que, "em casos como o presente, onde um dos pedidos
foi acolhido e o outro rejeitado, impõe-se a aplicação da norma que determina a divisão
proporcional das custas e despesas processuais, assegurando uma distribuição justa
entre as partes" (fl. 245).
Requer ainda o afastamento da multa prevista no
§ 2°, do CPC e
art. 1.026,
a aplicação da Súmula n. 98 do STJ.
No agravo (fls. 280-289), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 292-298).
É o relatório.
VOTO
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação do art. 86 do CPC,
não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada na origem. Assim, ausente
a quo
o prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
A alegação de violação do art. 85, §§ 2°, 8° e 8°-A, do CPC não foi
analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para
tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O Tribunal de origem aplicou a multa por litigância de má-fé à parte
recorrente, nas seguintes razões (fl. 262):
Por fim, considerando que a embargante apenas repisa questões de mérito,
sem qualquer fundamento para os embargos de declaração, não há como
excluir do recurso o intento meramente protelatório, impondo-se a aplicação
da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil.

Documento eletrônico VDA54770563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:17
Código de Controle do Documento: 4e6f44a4-c3d6-43e3-aa4d-8aa36fc158fb

Dessa forma, rever as conclusões referente a aplicação da multa,
demandaria nova incursão no conjunto probatório dos autos, providência vedada na
instância especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Estando a parte recorrente amparada pela gratuidade da justiça, aplique-se
o previsto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54770563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:17
Código de Controle do Documento: 4e6f44a4-c3d6-43e3-aa4d-8aa36fc158fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.545 / SP
Número Registro: 2025/0286858-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106798620238260438
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATHALIE CORDEIRO MELO
ADVOGADO
: ROBERTO VALÉRIO DE JESUS - SP361304
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55529087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 30f28a33-20f3-4822-bcdd-1e5056a1900d

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 30f28a33-20f3-4822-bcdd-1e5056a1900d